Tribunal: TJES
Processo: 5001309-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA
RECORRIDO: BIBIANE DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 7.600,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001309-56.2025.8.08.0014

Recorrente: CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME

Recorrido: BIBIANE DA SILVA SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido inicial, condenando a parte requerida na restituição à autora do valor da compra cancelada, em razão da não entrega do produto adquirido, no montante de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), devidamente corrigido
.

Em que pese o disposto nas razões recursais,
entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Sustenta a parte autora que, em 16/08/2024
,
efetuou a compra de máquina ENVASADORA DE PRODUTOS PASTOSOS 100 – 1000m CSPFM 1000 T, no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), pagos via Pix (id. 13963747), junto à empresa requerida, mas o produto adquirido não lhe foi enviado (apesar de diversas tentativas nesse sentido), motivo pelo qual cancelou a compra, sem lograr êxito na restituição do valor pago pelo produto.

Assi
m, incontroverso que houve o cancelamento do produto por ausência de entrega e não ocorreu o estorno do valor pago, sendo devido à autora a restituição do valor pago pela compra cancelada (R$ 7.600,00), conforme determinado na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)